Tribunal: STF
Processo: HC 57547
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO. - TRATANDO-SE DE CRIME EXCLUSIVAMENTE COMUM (ABUSO DE AUTORIDADE POR OFICIAL DA POLICIA MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA), COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO E A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
- CITAÇÃO QUE SE FEZ REGULARMENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.